Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742098-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES